Tribunal: TJDFT
Processo: 0736402-24.2024.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-01

Ementa:
Órgão: 8a Turma Cível NÚMERO DO PROCESSO: 0736402-24.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: IZABEL DE JESUS RODRIGUES RELATORA: Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de apelação interposta por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A. contra sentença do juízo da 3a Vara Cível de Ceilândia – DF (Id 77754044), que, nos autos da ação de busca e apreensão em alienação fiduciária ajuizada pelo ora apelante em desfavor de Izabel de Jesus Rodrigues, julgou extinto o processo sem resolução do mérito, com suporte no artigo 485, inciso IV e VI, do Código de Processo Civil. Nos fundamentos do decisum, o juízo sentenciante considerou que não houve localização do veículo nem citação do réu, e que o autor permaneceu inerte quanto à conversão da ação em execução, caracterizando ausência de pressupostos processuais. Em razões recursais (Id 77754056), a parte autora/apelante sustenta que a extinção do feito com suporte no artigo 485, inciso IV e VI, do Código de Processo Civil, deve ser precedida da intimação pessoal da parte autora, conforme disposto no §1o do art. 485, bem como de seu advogado, por meio da publicação no Diário de Justiça Eletrônico, nos termos do art. 272, caput e § 2o, do diploma processual, o que não ocorreu no caso dos autos. Ao final, ante a inobservância do §1o do art. 485 e art. 272, do CPC, requer o provimento do recurso para anular a sentença, determinando-se, em consequência, o retorno dos autos à instância de origem para regular processamento. Preparo recolhido (Id 77754053). É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Por expressa determinação legal, compete ao relator exercer o juízo de admissibilidade do recurso, indeferindo o seu processamento, quando ausentes pressupostos indispensáveis. Em análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, o recurso não merece transpor a barreira do conhecimento, porquanto fora interposto de forma intempestiva. Senão vejamos. Nos termos do regramento posto nos arts. 219, 224 e 1.003, todos do CPC, os prazos serão contados em dias úteis, com exclusão do dia do começo e inclusão do dia do vencimento; e, quanto à interposição de recurso, fluirão da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão. Concretamente, ao exame do caderno processual originário, verifico que a sentença recorrida foi disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico Nacional (DJEN) em 15/09/2025 (Id 77754045), e publicada para efeitos legais no primeiro dia útil subsequente, qual seja, 16/09/2025. Assim, a contagem do prazo recursal iniciou-se no dia 17/09/2025, findando em 07/10/2025, conforme consta da aba expedientes do PJe de primeiro grau. Com a consideração de que a peça recursal foi protocolizada somente em 09/10/2025 (Id 77754055), intempestivo se mostra o recurso, porquanto aviado fora do prazo previsto no art. 1.003, § 5o, do CPC: “Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias”. Gize-se, por derradeiro, que nem mesmo seria o caso de aplicação da disposição inserta no parágrafo único do art. 932 do CPC, haja vista que a providência ali disciplinada diz respeito à concessão de prazo para que a parte sane vício estritamente formal, circunstância que, a toda evidência, não se verifica na hipótese. Diante do exposto, com arrimo no art. 932, III c/c art. 1.003, § 5o, do Código Processual Civil, e art. 87, III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do recurso manifestamente inadmissível, pois intempestivo. Publique-se. Intimem-se. Desde já, ficam as partes advertidas de que a oposição de embargos de declaração visando rediscutir as questões analisadas, sem indicação objetiva e concreta do vício a ser sanado, subsidiará a penalidade prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e restituam-se os autos ao juízo de origem para as providências necessárias. Brasília, 27 de novembro de 2025 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora